Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DOCUMENTOS REFERENTES A CONTAS APROVADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO DO CONDÔMINO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O condômino é carecedor de ação para exibição de documentos contábeis do condomínio edilício referentes a exercícios financeiros cujas contas foram aprovadas pela assembleia geral.
II. O condômino não tem legitimidade para exigir contas, direta ou indiretamente, seja do síndico ou do próprio condomínio edilício, motivo por que não pode obrigar, um ou outro, à exibição de documentos concernentes a matérias que já passaram pelo crivo do órgão competente do organismo condominial.
III. Recurso conhecido e desprovido.